Tribunal: TJDFT
Processo: 0706520-78.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGA DA MORA. PAGAMENTO INTEGRAL NO PRAZO LEGAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DA LEGALIDADE. CPC 85, § 2o.

1. O CPC 85, § 2o incide ainda quando se trate de valor elevado, inconfundível com inestimável (§ 8o), o qual alcança as causas cujo valor não seja economicamente definido e que, por isso, atraem o critério da equidade para a fixação da verba honorária.

2. Honorários de sucumbência fixados no percentual mínimo legal não comportam redução (CPC 85, §2°).